Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPERÍCIA OU DO SUPOSTO DANO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.
1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
2. Analisando-se o conjunto fático probatório produzido, não fora demonstrado qualquer ato eivado de imperícia por parte da dentista que o atendeu, tampouco o alegado dano ocorrido em seu dente em razão do tratamento odontológico realizado, não havendo, portanto, que se falar em dever de indenizar.
3. Apelação conhecida e não provida.